Tribunal: TJMT
Processo: 1023490-14.2024.8.11.0001
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-09-30
Data de publicação: 2024-10-03

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1023490-14.2024.8.11.0001
ORIGEM: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ
RECORRENTE: EDILAINE SILVA DE LIMA
RECORRIDO: ESTADO DE MATO GROSSO
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 30/09 a 03/10/2024 (PLENÁRIO VIRTUAL)
E M E N T A
RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL. MERENDEIRA. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. LEI COMPLEMENTAR No 50/1998. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. SÚMULA VINCULANTE No 37 DO STF. ADICIONAL INDEVIDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Em que pese à pretensão recursal da parte Autora, verifico que na Lei regulamentadora de sua carreira, Lei Complementar no 50/1998, não há qualquer previsão de pagamento do adicional de insalubridade. Dessa forma, em razão do princípio da especialidade, o qual prevê que a norma especial afasta a incidência da norma geral, a Recorrente não faz jus à concessão de adicional de insalubridade.
2. Recurso conhecido e não provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1023490-14.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Regime Estatutário, Adicional de Insalubridade]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[EDILAINE SILVA DE LIMA - CPF: 690.906.961-72 (RECORRENTE), FELIPE AUGUSTO FAVERO ZERWES - CPF: 035.207.031-57 (ADVOGADO), RODRIGO GUIMARAES DE SOUZA - CPF: 019.300.261-29 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0030-89 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/09/2024